Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-28.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008406-28.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DH FERRAGENS LTDA - CNPJ: 21.650.955/0001-64 (EMBARGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), LAURIANE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 701.040.361-92 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO(S):
DH FERRAGENS LTDA e Outro

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve integralmente a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de obscuridade ou omissão no acórdão quanto à imputação dos ônus sucumbenciais ao banco, especialmente diante da alegada ausência de resistência e de negativa administrativa prévia.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de obscuridade ou omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou expressamente os fundamentos do recurso, reconhecendo a configuração de pretensão resistida diante da ausência de resposta administrativa eficaz e do comportamento litigioso do embargante.

4.
O uso dos embargos com o objetivo de reexame da matéria decidida configura inadequação do instrumento, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5
. Não verificada a ocorrência de má-fé processual ou caráter manifestamente protelatório na interposição do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de embargos de declaração com base em mera irresignação contra o conteúdo da decisão, sem demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não autoriza o seu acolhimento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ITAU UNIBANCO S.A.
contra o acórdão em ID no
319394390
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios
de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que não restaram devidamente esclarecidas as razões pelas quais lhe foram atribuídos os ônus sucumbenciais, uma vez que teria apresentado os documentos solicitados pela parte autora nos autos, inexistindo resistência injustificada.

Alega, ademais, que não há comprovação de negativa administrativa, o que afastaria o interesse de agir, invocando o princípio da causalidade para sustentar que a ação judicial seria desnecessária.

Requer, assim, o afastamento da condenação em honorários e custas, com a consequente reforma parcial do acórdão.

Por sua vez, o
s
Embargado
s
apresenta
m
contrarrazões em ID.
322725355
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO(S):
DH FERRAGENS LTDA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

ITAU UNIBANCO S.A.
contra o acórdão em ID no
319394390
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADA: DH FERRAGENS LTDA e LAURIANE MARIA DA CONCEICAO

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por DH Ferragens LTDA em face de Itaú Unibanco S.A., na qual a parte autora alegou ter celebrado diversos contratos bancários com a instituição requerida e, visando obter cópias dos instrumentos contratuais e extratos bancários dos últimos 10 (dez) anos, teria formulado requerimento administrativo, sem, contudo, obter resposta satisfatória.

O juízo de origem, 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, julgou procedente o pedido, determinando a exibição do contrato de mútuo firmado entre as partes, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Itaú Unibanco S.A. interpôs recurso de apelação, suscitando, em sede preliminar, a inadequação da via eleita — ao argumento de que a ação de exibição de documentos, como tutela autônoma, não tem previsão no CPC/2015 —, e a ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que esta não teria exaurido os meios administrativos disponíveis para obter os documentos.

No mérito, sustenta que apresentou os documentos requeridos no curso da lide e que, diante da ausência de pretensão resistida, não deve ser condenado em honorários de sucumbência, invocando, nesse ponto, o princípio da causalidade.

Apresentadas contrarrazões pelos apelados, defende-se a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que houve efetiva formulação de pedido administrativo, sem resposta da instituição financeira, configurando-se, portanto, o interesse de agir e a pretensão resistida. Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Pois bem. Feita a exposição dos contornos fáticos e processuais relevantes, passo ao exame das teses recursais deduzidas nas contrarrazões e no apelo recursal.

1. Preliminares arguidas pela parte recorrente.

1.1. Da alegada inadequação da via eleita.

A preliminar de inadequação da via eleita não comporta acolhimento.

Embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha extinguido expressamente o procedimento autônomo da ação cautelar de exibição de documentos, não proibiu sua formulação de forma preparatória ou incidental, desde que atendidos os requisitos legais.

Nesta senda. a doutrina e a jurisprudência têm compreendido que a exibição de documentos é plenamente viável de forma autônoma, com suporte nos
arts
. 396 a 404 do CPC, especialmente quando a parte visa instruir futura ação principal ou esclarecer direitos ainda incertos.

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a admissibilidade de ações autônomas de exibição de documentos, desde que demonstrado o interesse de agir e o atendimento aos pressupostos legais.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC .
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR .
PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do
art
. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/02/2015)

Assim, o mero rótulo atribuído à ação – se cautelar ou produção antecipada de prova – não tem o condão de afastar a análise do mérito, sobretudo quando constatada a existência de lide concreta e de elementos suficientes à cognição.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1. 2. Da ausência do interesse de agir e da pretensão resistida.

Afastada a preliminar, passa-se à análise da tese de ausência de interesse de agir.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, exige a presença simultânea dos requisitos da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, os quais, no caso das ações de exibição de documentos, têm sido delineados pela jurisprudência em três critérios cumulativos:

prévia solicitação administrativa à instituição detentora dos documentos;

ii. não atendimento em prazo razoável;

iii
. disposição para arcar com os custos do serviço, se exigidos.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora, ora apelada,
formulou requerimento administrativo dirigido à instituição financeira
, por meio de notificação com aviso de recebimento (AR),
solicitando expressamente a exibição dos documentos
e
manifestando-se quanto ao eventual custeio
.

A instituição ré, contudo,
manteve-se silente
, não fornecendo resposta ou mesmo qualquer contraproposta, caracterizando-se a omissão. Não há, pois, que se falar em ausência de interesse processual, tampouco em inexistência de pretensão resistida.

Aliás, a inércia do banco em responder ao pedido administrativo é suficiente para evidenciar a resistência à pretensão, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que nas
“ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade”.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 575367 MS 2014/0221600-0, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25/11/2014, T4 - Quarta Turma,
DJe
02/12/2014).

O interesse de agir, portanto,
está inequivocamente demonstrado
nos autos.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2.1. Da regularidade da conduta do banco e da alegada perda de objeto.

Como já exposto, a controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Câmara envolve, em essência, a admissibilidade e procedência de ação de exibição de documentos bancários movida por pessoa jurídica contra instituição financeira, com fundamento em alegado descumprimento de pedido administrativo prévio, bem como a subsistência ou não da condenação da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O banco apelante sustenta que os documentos foram apresentados durante o trâmite processual, e que, portanto, teria ocorrido perda superveniente do interesse de agir.

No entanto, conforme corretamente ponderado pelo juízo de origem, a finalidade da ação de exibição de documentos é satisfativa: visa apenas permitir à parte autora o acesso ao conteúdo do documento que não possui, não sendo exigido, para sua procedência, qualquer análise de legalidade da relação contratual ou de responsabilidade civil decorrente da relação de consumo.

Ademais, o simples fato de o banco ter apresentado os documentos apenas no curso da ação não afasta a responsabilidade pelas custas e honorários, especialmente quando demonstrada a mora no atendimento do requerimento extrajudicial, nos moldes da orientação firmada no REsp 1.349.453/MS.

Quanto à condenação imposta na origem ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios,
esta
se revela razoável e proporcional, considerando a natureza do feito, sua simplicidade e o tempo de tramitação, em consonância com o § 8.o do art. 85 do CPC.

Ainda nesse contexto, aplica-se o entendimento já consolidado por esta Corte, inclusive por esta Egrégia Quinta Câmara,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
1. “Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial para exibição de documentos contratuais, mesmo que a apresentação se dê posteriormente nos autos”.

2. “A omissão da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados dá causa à demanda judicial e justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência”. 3. “A ação de exibição de documentos possui natureza contenciosa quando há resistência administrativa ao atendimento da solicitação”.
[...]
(N.U 1043963-61.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 19/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PREENCHIDOS SOB JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir do Apelado encontra-se presente, uma vez que demonstrada a existência de relação jurídica com o Banco Apelante, a solicitação prévia (não atendida), e a ausência de resposta por parte da instituição financeira.

Estes elementos preenchem os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ, conforme REsp no 1.349.453/MS, para a propositura da ação de exibição de documentos.

A resistência injustificada da instituição financeira à exibição de documentos configura pretensão resistida e justifica a condenação em ônus de sucumbência.
[...]
”

(N.U 1010940-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando evidenciada a resistência da parte requerida, ainda que os documentos tenham sido apresentados após o ajuizamento da demanda.

2. O valor dos honorários fixado com base na apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo indevida a redução quando compatível com o trabalho exigido na causa.”

(N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025)

No caso dos autos, houve não apenas a omissão administrativa, mas também a apresentação de defesa com tese de improcedência e interposição de recurso, o que afasta qualquer alegação de inexistência de litigiosidade.

Por fim, anoto que não procede a alegação de violação ao princípio da causalidade. Demonstrado que foi o comportamento omissivo do banco que deu causa ao ajuizamento da ação, está caracterizada a causalidade suficiente a justificar a condenação nos ônus sucumbencial.

Assim, mantém-se a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados na origem, por adequados ao trabalho desempenhado e conforme o princípio da causalidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em R$ 800,00 (oitocentos reais), fixando-os, assim, no montante total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), em razão do labor adicional desenvolvido nesta instância recursal.

É como voto.
”

No caso concreto, não se verifica a alegada obscuridade quanto aos honorários de sucumbência.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao concluir que a ausência de resposta ao requerimento administrativo configurou pretensão resistida, tornando legítimo o ajuizamento da ação.

Ademais, consignou expressamente que a exibição parcial e tardia dos documentos não afasta o dever de suportar os encargos sucumbenciais, uma vez que o comportamento processual do banco, que apenas apresentou os documentos após a instauração da lide e interpôs recurso contra a sentença, evidencia a litigiosidade.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025